Tribunal: TJBA
Processo: 8068823-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068823-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS BARBOSA

APELADO: ELBA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISOLINO MOREIRA DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciana da Silva Oliveira Souza contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA, que julgou procedente Ação de Despejo por Inadimplência de Aluguéis e determinou a desocupação do imóvel.

A sentença reconheceu a revelia da apelante por ausência de contestação no prazo legal e decretou a rescisão da locação e cobrança dos aluguéis devidos.

A apelante aduz, em recurso, que firmou contrato de compra e venda do imóvel com o recorrido, pleiteando a reforma da sentença e a improcedência da ação de despejo e cobrança.

Alega nulidade da citação, afirmando que foi realizada em endereço diverso e recebida por terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de contrato de compra e venda afasta a natureza locatícia do contrato verbal apontado pela autora; (ii) verificar a existência de nulidade da citação por suposta entrega do aviso de recebimento a terceiro em endereço diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de contrato de compra e venda, a apelante não juntou provas que sustentem a existência de tal negócio jurídico, não restando comprovada qualquer transação diversa da locação verbal, conforme alegado pela apelada.

A existência de contrato verbal de locação foi corroborada pela própria apelante, que, ao manifestar-se nos autos, reconheceu a posse do imóvel, afastando a hipótese de compra e venda e reforçando o direito da apelada à cobrança dos aluguéis inadimplidos e ao despejo.

A nulidade de citação alegada não se sustenta, pois não há prova suficiente de que a apelante foi prejudicada pelo recebimento do AR por terceiro, não sendo configurada a nulidade pela simples assinatura de terceiro, conforme jurisprudência consolidada.

Aplicam-se, para confirmação da sentença, os arts. 9º, III, e 62 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), que autorizam o despejo por inadimplemento e a cobrança de aluguéis, e o art. 344 do CPC, que estabelece os efeitos da revelia.

Jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. Ação de Despejo c.c. Cobrança de aluguéis e acessórios. Falta de pagamento do aluguel e IPTU. É desnecessária a notificação prévia do locatário inadimplente [...] Art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJ-SP, Apelação Cível n.º 1003765-97.2022.8.26.0322).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A alegação de contrato de compra e venda, desacompanhada de provas, não afasta a natureza locatícia da posse exercida pela parte, autorizando o despejo e a cobrança de aluguéis inadimplidos nos termos dos arts. 9º, III, e 62 da Lei nº 8.245/91".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 344.

Lei nº 8.245/91: arts. 9º, III, e 62

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível n.º 1003765-97.2022.8.26.0322, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Deborah Ciocci, julgado em 26/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8068823-71.2020.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador– BA, apelante LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA e apelado ELBA MARTINS DOS SANTOS.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.